Tribunal: STF
Processo: ARE 1265787
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos interpostos por M. G. C. B. contra as decisões por meio das quais foi negado seguimento aos recursos extraordinários apresentados em face dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte – TJRN e pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ.
    Inicialmente, analiso o agravo interposto no TJRN. 
    O recurso é intempestivo, uma vez que a decisão agravada foi publicada no Diário da Justiça eletrônico de 24/5/2013 (pág. 95 do doc. eletrônico 12), porém o agravo somente foi interposto em 3/6/2013 (págs. 112-117 do doc. eletrônico 12), fora do prazo recursal.
    Ressalto que o prazo para a interposição de agravo em processo penal, no caso, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8.038/1990 e a Súmula 699/STF. 
    Destaco a inaplicabilidade do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015 no tocante aos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo, tendo em vista que tanto a publicação da decisão agravada, quanto a interposição do recurso, ocorreram durante a vigência do CPC/1973. Nessa linha é o seguinte precedente do Tribunal Pleno: 
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONFRONTO ESTABELECIDO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso interposto contra decisão publicada antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015 observa, quanto aos requisitos de admissibilidade e pressupostos de cabimento, a sistemática estabelecida na legislação vigente ao tempo da publicação da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte admite apenas acórdãos prolatados em recurso extraordinário, em agravo de instrumento ou em agravo no recurso extraordinário para a demonstração do dissídio jurisprudencial. 3. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos com fundamento em acórdão prolatado em ação originária. 4. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual conduz à aplicação de nova sucumbência. 5. Agravo interno desprovido” (RE 501.822-AgR-EDv-AgR-segundo/RN, Rel. Min. Luiz Fux; grifei).
    Passo ao exame do agravo interposto no STJ contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário apresentado contra o acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. NULIDADE OCORRIDA APÓS A PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO LOGO DEPOIS DE ANUNCIADO O JULGAMENTO E APREGOADAS AS PARTES. PRECLUSÃO. INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA ASSISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO, UTILIZADOS NA SESSÃO DE JULGAMENTO. OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 479 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. TESE NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO IMPEDE A SUA APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. Existência de erro material, ora corrigido, no decisum impugnado, porque o acusado foi condenado como incurso no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal e, por um equívoco, constou o inciso II do mesmo dispositivo legal. 
    2. Não se verifica a apontada violação do art. 422 do CPP, porquanto o acórdão impugnado vai ao encontro de jurisprudência assente desta Corte Superior: ‘de acordo com o inciso V do artigo 571 da Lei Processual Penal, as nulidades ocorridas após a pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sendo que da ata da sessão de julgamento acostada aos autos não se verifica que a defesa tenha se insurgido quanto à falta de notificação pessoal sobre o sorteio dos jurados, pelo que se constata a preclusão do exame do tema’ (AgRg no AREsp n. 1.260.812/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 15/6/2018).
    3. O réu aponta ofensa a normas e princípios constitucionais. Tais alegações não podem ser conhecidas, pois não são consentâneas com a competência do Superior Tribunal de Justiça, reservada, no caso de recurso especial, apenas às hipóteses do art. 105, III, da CF.
    4. Não há como reconhecer a ilicitude da prova produzida pelo assistente da acusação, porquanto observada a regra prevista no art. 479 do Código de Processo Penal.
    5. Não houve registro, na ata de julgamento, de que a acusação haveria feito uso de fotografias em desfavor do acusado como argumento de autoridade. A única impugnação ali registrada refere-se à ausência de indicação de quais documentos exibidos não constavam do laudo oficial, a despeito de haver a Magistrada Presidenta do Júri entendido ‘de bom alvitre’ (fl. 1.305) fosse observado tal procedimento. Entretanto, essa tese não foi enfrentada pelo Tribunal estadual no acórdão recorrido, circunstância que impede a sua análise por esta Corte Superior, nos termos das Súmula n. 211 do STJ.
    6. Agravo regimental parcialmente provido tão somente para a correção do erro material apontado” (págs. 109-110 do doc. eletrônico 13).
    No segundo RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal – CF, alegou-se a violação do art. 5°, LIV e LVI, da mesma Carta, sustentando-se o seguinte: (i) o rol de testemunhas foi apresentado pelo Ministério Público Estadual fora do prazo; e (ii) as fotos apresentadas no Plenário do Tribunal do Júri não foram autorizadas pelo Magistrado de piso e nem supervisionadas pela defesa (págs. 123-145 do doc. eletrônico 13).
    Essa pretensão recursal também não merece acolhida.
    O acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 422 e 479 do Código de Processo Penal e Súmula 211/STJ), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário. Por oportuno, transcrevo as ementas dos julgados abaixo:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.133.009-AgR/MA, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, CAPUT, XXXVIII, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.202.627-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 3. Alegada afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. 4. Nulidade do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri. Reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 769.536- AgR/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660). Confira-se a ementa do leading case:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Isso posto, nego seguimento aos recursos interpostos (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator